Tribunal: CARF
Processo: 10746.905009/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.905009/2012-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.409 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
BOMA COMERCIO E INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10746.905013/2012-59, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos,
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório
excertos do relatado na Resolução no 3302-001.407, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de
paradigma.
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento – PER cumulado com
declarações de compensação, transmitidas por meio de PER/DCOMPs diversos, no qual o
interessado indica crédito de PIS não-cumulativa, mercado interno, do período em questão.
Em análise dos PER/DCOMPs, foi emitido despacho decisório, o qual não
reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou as compensações declaradas, sob a
justificativa de que "não foi possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o
contribuinte, mesmo intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução
Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01,
compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima indicado".
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo contestou o despacho
decisório, trazendo as alegações aqui sintetizadas: vicio formal da intimação em virtude da
inobservância do prazo regulamentar para apresentar os arquivos digitais, ensejando sua
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10746.905009/2012-91
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Resolução no n.o 3302-001.409 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.905009/2012-91

nulidade; à época dos fatos não estava obrigada a manter processamento eletrônicos de dados
para os fins da IN 86/2001 E NA Lei no 8.218/91; a contabilização dos valores objeto dos
pedidos de compensação/ressarcimento foram efetuados em livros fiscais revestidos de
formalidades legais e dos documentos fiscais pertinentes; que encaminhou posteriormente
todos os arquivos digitais solicitados na forma que lhe era autoriazado pelo art. 16, §§ 4o e 5o,
do Decreto no 70.235/72.
Ao final, requer seja julgada procedente a manifestação de inconformidade,
reformando a decisão denegatória ora impugnada, para: a) reconhecer e declarar a nulidade da
intimação, bem como da decisão denegatória de homologação, por vício de ilegalidade,
cerceamento de defesa e falta de apreciação dos pedidos formulados pela contribuinte; ou b)
relativamente ao período de apuração do crédito, reconhecer a inexistência de obrigação legal
da contribuinte de manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária, uma vez
que não enquadrada na hipótese prevista no art. 11, da lei federal n° 8.218/91; e/ou c)
considerando a apresentação dos arquivos digitais, na forma autorizada pelo art. 16, §§ 4o e 5o,
do Decreto no 70.235/72, determinar o processamento e homologação do crédito, na forma da
lei; e, ainda, alternativamente, seja reformada a decisão denegatória, outra sendo proferida para
determinar a realização de auditoria fiscal junto a contribuinte para conferência e aferição dos
créditos, na forma e nos prazos da lei federal no 11.457/2007.
O colegiado do órgão de primeira instância administrativa (DRJ) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, tendo consignado, em síntese, que o despacho
decisório atendeu os requisitos normativos vigentes à época e que o sujeito passivo não
comprovou o direito creditório pleiteado, pois deixou de entregar os arquivos digitais
solicitados pela fiscalização, descumprindo, com isso, não apenas a exigência da autoridade
fiscal, mas também expressa previsão normativa.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta,
em essência, os mesmos argumentos esposados na manifestação de inconformidade e
transcritos acima.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 3302-001.407, de 24 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Como visto, a recorrente postula, em síntese, pelo reconhecimento da
nulidade do despacho decisório, por vício de ilegalidade, cerceamento
de defesa e falta de apreciação dos pedidos formulados. Nesse ponto,
segundo a recorrente, a intimação fiscal, realizada durante o
procedimento de análise dos PER/DCOMPs, não respeitou a legislação
aplicável ao caso, tendo concedido prazo inferior (vinte dias) àquele
normativamente previsto (110 dias). Além disso, a recorrente afirma
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Resolução no n.o 3302-001.409 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.905009/2012-91

que não estaria obrigada à apresentação e manutenção, pelo prazo
decadencial, dos arquivos digitais para os fins previstos na IN 86/2001 e
na Lei no 8.218/91. Requer, alternativamente, que seja reformada a
decisão recorrida, determinando a realização de auditoria fiscal para a
apuração dos créditos controversos, na forma e nos prazos da Lei no.
11.457/2007.
Todas as matérias contidas na manifestação de inconformidade,
repetidas na peça recursal e enunciadas no relatório, foram enfrentadas,
de forma precisa, pela decisão de piso. Por essa razão, com base no § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no art. 2o, § 3o do
Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e no art. 57, § 3o do
RICARF, adoto as razões de decidir do aresto recorrido, cujos excertos
pertinentes do voto condutor são transcritos a seguir:

(...)Coloque-se, inicialmente, que no que se refere à repartição do ônus da
prova nas questões litigiosas, a legislação processual administrativo-tributária
inclui disposições que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o
princípio fundamental do direito probatório, qual seja o de que quem acusa
e/ou alega deve provar.(...)

Já nos casos de utilização de direito creditório pela interessada, entretanto, o
quadro resta modificado. Quando a situação posta se refere a desconto,
restituição, compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição da
interessada a demonstração da efetiva existência deste. O Código de Processo
Civil, Lei n° 5.869/1973, aqui aplicável subsidiariamente ao Decreto
70.235/72, estabelece, em seu art. 333, que o ônus da prova incumbe ao autor,
quando fato constitutivo do seu direito.

Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos
documentos comprobatórios da existência do direito creditório como pré-
requisito ao conhecimento do direito pretendido pelo contribuinte; ausentes os
documentos que atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do
crédito, o pedido/declaração fica inarredavelmente prejudicado. Destarte, com
vistas à análise do direito creditório de PIS/COFINS solicitado por meio do
programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), faz-se necessário verificar o suposto crédito.
Portanto, no curso do procedimento de verificação do pedido de ressarcimento
e da compensação declarada, pode e deve a Autoridade Fiscal requisitar
informações ao sujeito passivo a fim de constatar a propriedade ou
impropriedade do pedido levado a efeito pelo contribuinte.

Nesse sentido, a Instrução Normativa (IN) no 900/2008, art. 65, e IN
1300/2012, art. 76, vigentes à época da análise do direito creditório,
determinavam
que
a
autoridade da
RFB
poderia
condicionar
o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos.
Dispunham ainda, no § 3o dos mesmos artigos que, na apreciação de pedidos de
ressarcimento e de declarações de compensação de créditos de PIS/Pasep e da
COFINS apresentados até 31 de janeiro de 2010, a autoridade da RFB poderia
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do
arquivo digital em conformidade com a Instrução Normativa SRF no 86/2001,
conforme o determinado no ADE Cofis no 15/01, sob o risco de ser indeferido
o pedido de ressarcimento ou não homologada a compensação (§ 4o):

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Resolução no n.o 3302-001.409 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.905009/2012-91

Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
de que tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a
declaração de compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo
digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos
fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração do crédito,
conforme previsto na Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de
2001, e especificado nos itens "4.3 Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos
complementares PIS/COFINS", do Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro de 2001. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009)
§ 2o O arquivo digital de que trata o § 1o deverá ser transmitido por
estabelecimento, mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos
Digitais (SVA), disponível para download no sítio da RFB na Internet, no
endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, e com utilização de certificado
digital válido. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 981, de 18
de dezembro de 2009)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de
compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de
janeiro de 2010, a autoridade da RFB de que trata o caput poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do
arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro
de 2009)
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e
3o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de
dezembro de 2009)
§ 5o Fica dispensado da apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o,
o estabelecimento da pessoa jurídica que, no período de apuração do
crédito, esteja obrigado à Escrituração Fiscal Digital (EFD). (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009)

Portanto, não há dúvida de que na hipótese de créditos a título de Contribuição
para o PIS/COFINS, o reconhecimento do direito creditório poderia ser
condicionado pela autoridade fiscal à apresentação de arquivo digital de todos
os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas
e saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na
Instrução Normativa SRF no 86, de 2001, especificado no Anexo Único do Ato
Declaratório Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro de 2001.

Nada mais fez a autoridade fiscal, tudo indica, que cumprir com a legislação
regente das circunstâncias a ela apresentadas. O pleiteante ao direito creditório
sem o qual as compensações a ele correspondentes não podem sofrer
homologação, de seu turno, depois de devidamente intimado, não promoveu a
entrega dos arquivos, descumprindo não apenas com a exigência formulada
pela autoridade fazendária, mas também com expressa previsão normativa.
Ademais, conforme vimos acima, recai a distribuição dinâmica do ônus
probante, neste particular, sobre a pleiteante, vez que contra o Fisco é exigido
direito creditório.

A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Resolução no n.o 3302-001.409 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.905009/2012-91

170 da Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional –
CTN):

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Veja-se então que o CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir
à autoridade administrativa, a função de estabelecer condições para que as
compensações possam vir a ser realizadas.
Assim, neste caso em particular, não há que se falar em "Instrução Normativa
extrapolando ou limites da lei", como se costuma dizer em inúmeros outros
casos.

Senão, vejamos:

Esta atribuição é trazida na Lei n° 9.430/96, que, à época da apresentação dos
pedidos/compensações, dispunha o seguinte:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei n° 10.637, de 2002)
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação
dada pela Lei n° 10.637, de 2002) (...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação
de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído
pela Lei n° 11.051, de 2004)

Com o permissivo do § 14 do art. 74 acima transcrito, foi editada a Instrução
Normativa SRF/n° 600/2005, sucedida pela IN no 900/2008, IN 1300/2012 e IN
1.717/2017.

Quanto às alegações relacionadas ao ADE COREC 03, de 13 de agosto de
2012, vejamos. Aos 26/06/2012, a contribuinte foi intimada, por força do
TERMO DE INTIMAÇÃO no 042058655, a apresentar, no prazo de 20 (vinte)
dias, determinados arquivos previstos na IN SRF no 86/2001, em conformidade
com o ADE Cofis no 15/2001. Esse prazo de vinte dias, na época da intimação,
estava conforme o art. 2o, dessa IN SRF no 86/2001, onde se lê:

Art. 2o. As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o., quando intimadas pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os
arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras.

É fato que o Ato Declaratório COREC no 3/2012, prorrogou o prazo para
resposta às intimações emitidas para pedidos de ressarcimento de PIS/COFINS
para 110 (cento e dez) dias, contados da data da ciência da intimação. Todavia,
a contribuinte foi intimada muito antes desse ato, em 26/06/2012, quando vigia
o prazo de 20 (vinte) dias para o cumprimento da intimação. Além disso, o
referido ato não foi publicado neste hiato de tempo, mas sim quando já
esgotado esse prazo fixado na intimação.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Resolução no n.o 3302-001.409 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.905009/2012-91

Apesar disso, a emissão do combatido DD, em 03/01/2013, ocorreu bem após à
data caso considerássemos aqueles 110 dias, isto é, em 14/10/2012.

Lembre-se que, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, o contribuinte cumpre o ônus que a
legislação lhe atribui, quando traz os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito. Portanto, não cabe razão à contribuinte, posto que esta
deixou de cumprir a obrigação de apresentar a documentação exigida dentro do
prazo legal, motivo este suficiente para dar ensejo ao despacho decisório de
indeferimento do direito creditório e da não homologação de suas
compensações.

Não cabe ao contencioso administrativo, in casu, analisar documentos que não
foram disponibilizados à auditoria fiscal da RFB, documentos estes que foram
omitidos à autoridade competente para verificar os arquivos digitais
solicitados, dentro do rito próprio afeito ao procedimento fiscal de análise para
o deferimento/indeferimento de pedidos de compensação, restituição e
ressarcimento.

Por fim, oportuno mencionar que essa instância de julgamento, consoante
expressamente disposto no art. 7o, IV e V, da Portaria MF no 341, de 2011, tem
por dever cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido,
além de observar o entendimento da Receita Federal do Brasil expresso em
atos normativos. Escapa ao alcance do presente julgado, portanto, juízo acerca
da pertinência dos atos infralegais afetos à matéria expedidos pela
Administração Tributária.

Por outro giro, como as disposições normativas em vigor gozam de presunção
de legalidade e constitucionalidade, resta à autoridade fiscal, na ausência de
inquestionável óbice, aplicá-las.

Portanto, considerando que o presente despacho decisório atendeu a legislação
reitora da matéria à época de sua emissão, conforme demonstrado acima, este
deverá ser mantido nos termos em que se encontra. Devendo, pois, serem
afastados os pedidos da manifestante.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo traz um argumento
suplementar à manifestação de inconformidade, a saber: o colegiado de
primeira instância teria reconhecido que o prazo descrito no mandado
de intimação fiscal não seria “aquele previsto em lei, sendo certa a
dilação do prazo de apresentação da documentação e arquivos
exigidos”. Tal alegação não encontra qualquer fundamento, pois, da
simples leitura dos excertos do aresto recorrido transcritos, depreende-
se que o colegiado a quo afirma a validade da intimação, tendo
consignado que aquele ato estava conforme à legislação então vigente.
Na verdade, como bem sublinhou o acordão atacado, o sujeito passivo
teve, durante todo o procedimento fiscal, antes da fase litigiosa, prazo
suficiente para apresentar os elementos probatórios do crédito
postulado.
Nesse contexto, compulsando os autos, observa-se que o sujeito
passivo, ainda que considerássemos o prazo de cento e dez dias previsto
pelo ADE COREC no. 03/2012 – o qual é posterior à intimação, vale
lembrar -, não apresentou os elementos probatórios de seu suposto
direito creditório: a ciência da intimação para a entrega dos arquivos
digitais se deu em 26/06/2012 e o despacho decisório foi exarado em
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Resolução no n.o 3302-001.409 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.905009/2012-91

03/01/2013, ou seja, mais de cento e cinquenta dias se escoaram sem
que o sujeito passivo apresentasse os arquivos digitais com as provas do
direito postulado.
Assim, tendo em vista que coube à RFB disciplinar os procedimentos
de restituição, compensação e ressarcimento, a teor do art. 74, § 14 da
Lei no. 9430, e considerando o que estabelece o art. 65 da Instrução
Normativa RFB no 900/2008, tem-se que a inobservância da obrigação
de apresentar os arquivos digitais, consistentes em sua escrituração
fiscal e contábil, implica o indeferimento do pedido de ressarcimento e
a não homologação das compensações discutidas nos autos.
Em casos como o presente, nos quais a decisão administrativa se
apresenta absolutamente amparada na legislação então vigente,
apresentado fundamentos claros e suficientes, não há que se falar em
ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, sobretudo
quando, no curso do procedimento de auditoria e, ainda, do contencioso
fiscal, o sujeito passivo demonstra ter pleno conhecimento dos motivos
do ato, apresentando defesa que incide diretamente sobre os
fundamentos da autuação.
Em síntese, não há que se cogitar em nulidade das decisões
administrativas: (a) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentado clara fundamentação legal, motivação e caracterização dos
fatos; (b) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações
contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (c) quando, no curso do
contencioso administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa, e clara compreensão, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos (fáticos e normativos) da decisão.
Apesar de reconhecer a validade do despacho decisório, pois exarado
conforme os pressupostos fáticos e normativos vigentes à época, há um
fato que me parece decisivo para o deslinde do caso concreto.
Compulsando os autos, observa-se que o sujeito passivo teve ciência do
despacho decisório em 25/01/2013. Em 05/02/2013, constata-se, pela
análise dos recibos às fls. 35 a 37, juntados com a manifestação de
inconformidade, que o sujeito passivo fez a transmissão dos arquivos
digitais dos meses de abril a junho de 2008. Isso significa que o sujeito
passivo transmitiu, dentro do prazo para a interposição da manifestação
de inconformidade, os arquivos digitais solicitados pela fiscalização.
Assim, considerando que houve transmissão dos arquivos digitais de
forma tempestiva, segundo o prazo previsto no art. 16, §4o, do Decreto
no. 70.237/72, e tendo em vista o princípio da verdade material, voto
por converter o presente julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem tome as seguintes providências:
1- Proceder à apuração dos créditos de COFINS, período de apuração 2o
trimestre de 2008, levando em consideração os arquivos digitais transmitidos
pela recorrente, assim como outros documentos e informações que se
mostrarem necessários (como, por exemplo, escrituração contábil-fiscal e
documentos de suporte).
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Resolução no n.o 3302-001.409 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.905009/2012-91

2- A partir da análise efetuada no item 1, proceder à análise das compensações
objeto do presente litígio, apurando se eventual crédito de COFINS, período de
apuração 2o trimestre de 2008, é suficiente e disponível para a extinção dos
débitos objetos das declarações de compensação sob litígio.
3- Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da
auditoria dos créditos postulados pela recorrente e das análises das
compensações objeto do presente litígio. O parecer deverá justificar todas as
análises efetuadas e trazer todos os documentos e elementos necessários para
suportar suas conclusões;
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do
Decreto no. 7.574/11.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor, para que a Unidade de Origem tome as
seguintes providências:
1- Proceder à apuração dos créditos de PIS, Período de apuração: 01/04/2008 a
30/06/2008, levando em consideração os arquivos digitais transmitidos pela recorrente, assim
como outros documentos e informações que se mostrarem necessários (como, por exemplo,
escrituração contábil-fiscal e documentos de suporte).
2- A partir da análise efetuada no item 1, proceder à análise das compensações
objeto do presente litígio, apurando se eventual crédito de PIS, Período de apuração:
01/04/2008 a 30/06/2008, é suficiente e disponível para a extinção dos débitos objetos das
declarações de compensação sob litígio.
3- Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da auditoria
dos créditos postulados pela recorrente e das análises das compensações objeto do presente
litígio. O parecer deverá justificar todas as análises efetuadas e trazer todos os documentos e
elementos necessários para suportar suas conclusões;
4 - Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital